Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711498-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUITHER EUSTAQUIO BRAGA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo interno (ID 46287993) interposto por RUITHER EUSTÁQUIO BRAGA em face da decisão de ID 45094971, pela qual não conheci da apelação anteriormente interposta, tendo em vista que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade. Contra a referida decisão, o apelante interpôs agravo interno (ID 46287993). Ocorre que a decisão agravada foi disponibilizada em 30/03/2023 (ID 45203095), publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente. O sistema do PJe aponta que, em 31/03/2023, o sistema registrou ciência do apelante acerca da intimação da decisão. Na certidão de ID 46306239, atesta-se que, aos 28/04/2023, o prazo relativo à decisão decorreu sem qualquer manifestação das partes, sendo registrado o trânsito em julgado. Em sequência, aos 4 de maio de 2023, a parte interpôs o presente agravo interno. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do não conhecimento do recurso de agravo interno, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora